Tribunal: STJ
Processo: 0001119-73.2021.8.16.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229824 - PR (2025/0316018-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JOSENEY VICENTE
ADVOGADO
: ADANI PRIMO TRICHES - PR039433
RECORRIDO
: ERENIDIO ECKHARDT FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA LOURDES DE OLIVEIRA BRANCO ECKHARDT -
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAULO ALVES DE MOURA - PR076881
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA
TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial que foram parcialmente acolhidos por sentença
mantida pelo Tribunal estadual, no que interessa ao presente julgamento, para determinar a incidência
sobre o débito de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pela média dos índices INPC/IGP-
DI, ambos a contar da data do vencimento da obrigação.
2. A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do
CC, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já
contemplar essa rubrica em sua formação.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fa324443-3ff7-435a-8b3a-a87f82f18067

Documento eletrônico VDA51410466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fa324443-3ff7-435a-8b3a-a87f82f18067

RECURSO ESPECIAL No 2229824 - PR (2025/0316018-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: JOSENEY VICENTE
ADVOGADO
: ADANI PRIMO TRICHES - PR039433
RECORRIDO
: ERENIDIO ECKHARDT FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA LOURDES DE OLIVEIRA BRANCO ECKHARDT -
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAULO ALVES DE MOURA - PR076881
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial que foram
parcialmente acolhidos por sentença mantida pelo Tribunal estadual,
no que interessa ao presente julgamento, para determinar a incidência
sobre o débito de juros moratórios de 1% ao mês e correção
monetária pela média dos índices INPC/IGP-DI, ambos a contar da
data do vencimento da obrigação.
2. A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo
entendeu que por força do art. 406 do CC, a atualização dos débitos
judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a
cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em
sua formação.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOSENEY VICENTE
(JOSENEY), com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS
À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA51152369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 312932dd-ff08-420f-aa49-91cf274489e2

EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente
procedentes embargos à execução. O apelante requer a reforma da
decisão para reconhecer a revelia da parte apelada e a total
procedência dos embargos, ou, alternativamente, a aplicação da taxa
Selic e a revisão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução deve ser
reformada em razão da alegação de revelia, da aplicação da exceção
do contrato não cumprido e da utilização da taxa Selic para correção
monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução foram opostos tempestivamente,
conforme o prazo legal.
4. A ausência de impugnação dos fatos pela parte apelada não gera
os efeitos da revelia em embargos à execução.
5. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, devido ao lapso
temporal.
6. A correção monetária deve ser feita pela média dos índices INPC
/IGP-DI, e não pela taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e negado provimento ao recurso.
Tese de julgamento: Nos embargos à execução, a ausência de
impugnação dos fatos da petição inicial não induz aos efeitos da
revelia, sendo dever do embargante comprovar os fatos constitutivos
de seu direito (e-STJ, fls. 393-394).

Nas razões do presente recurso, JOSENEY alegou a violação aos arts. 406,
e § 1o, do CC, e 927, III, do CPC, ao sustentar a possibilidade de utilização da
caput
taxa SELIC no cálculo da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor do
débito, em virtude da ausência de pactuação de um outro índice no contrato firmado
entre as partes.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 437-450).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece acolhida.

Da utilização da taxa SELIC
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial que foram
parcialmente acolhidos por sentença que foi mantida pelo Tribunal estadual no que
–
interessa ao presente julgamento , para determinar a incidência sobre o débito de
–
juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pela média dos índices INPC/IGP-
Documento eletrônico VDA51152369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 312932dd-ff08-420f-aa49-91cf274489e2

DI, ambos a contar da data do vencimento da 9a parcela (pois paga de forma parcial),
confira-se:
Como é sabido, em regra, utiliza-se como critério para a correção
monetária dos valores os índices pactuados nos contratos firmados,
desde que em consonância com os índices legais adotados pela
Justiça Comum Estadual.
Denota-se, todavia, que no caso não foi adotado qualquer índice de
correção monetária.
Assim, o índice que que melhor reflete a desvalorização da moeda, é a
média INPC e IGP-DI, conforme estabelecido por este E. Tribunal de
Justiça.
Desse modo, entendo que é inaplicável a taxa SELIC no presente
caso, afastando-se as alegações da parte apelante, mantendo-se o
entendimento do juízo a quo:

Assim, deverá ser aplicado sobre o débito juros moratórios
de 1% ao mês e correção monetária segundo a média dos
índices INPC/IGP-DI, ambos a contar da data do
vencimento da 9° parcela (pois paga de forma parcial).

Portanto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo incólume a respeitável sentença também por seus próprios
e jurídicos fundamentos (e-STJ, fls. 401-402).

Todavia, a orientação firmada pela Corte Especial no julgamento de recurso
especial repetitivo é no sentido de que por força do art. 406 do CC, a atualização dos
débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com
correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.
A propósito, vejam-se os seguintes julgados:

EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
TAXA
DE
JUROS.
NOVO
CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
[...]
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido
dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide
como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95,
84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96
' (EREsp 727.842, DJ de
)" (REsp
e 30 da Lei 10.522/02)
20/11/08
1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve
recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1.111.119/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, relator
p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial,
julgado em 2/6/2010, DJe de
- sem destaque no original.)
2/9/2010

Documento eletrônico VDA51152369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 312932dd-ff08-420f-aa49-91cf274489e2

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRÉDIO
CONSTRUÍDO
EM
SOLO
CONTAMINADO.
INDENIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS
MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO
DO INDEXADOR E DOS JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2.
Não configura julgamento ultra ou extra petita o
provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve
ser interpretado lógica e sistematicamente como um todo.
3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo
fáticoprobatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar
de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento
da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se
.
aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp 2.140.598/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
19/8/2024
22/8/2024
sem destaque no original.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA
APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO
PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
MORATÓRIOS
QUE
DEVEM
INCIDIR
A
PARTIR
DA
CITAÇÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE,
COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a
taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de
atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o
.
Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021)
9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos
modificativos.
Documento eletrônico VDA51152369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 312932dd-ff08-420f-aa49-91cf274489e2

(EDcl no REsp 1.848.862/RN, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
10/6/2024
13/6/2024
sem destaque no original.)

Nessas condições,
ao recurso especial, a fim de
DOU PROVIMENTO
determinar a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de mora e à correção
monetária, na apuração do valor do débito.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:17
Código de Controle do Documento: 312932dd-ff08-420f-aa49-91cf274489e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.229.824 / PR
Número Registro: 2025/0316018-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008647620258160087 00011197320218160087 11197320218160087 8647620258160087
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSENEY VICENTE
ADVOGADO
: ADANI PRIMO TRICHES - PR039433
RECORRIDO
: ERENIDIO ECKHARDT FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA LOURDES DE OLIVEIRA BRANCO ECKHARDT -
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAULO ALVES DE MOURA - PR076881
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:11
Código de Controle do Documento: e9612490-537f-480a-96d9-6146f800a647

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:11
Código de Controle do Documento: e9612490-537f-480a-96d9-6146f800a647